Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE ANIMAL NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré Concessionária de Rodovias de Minas Gerais Goiás S/A (Eco 050 – Concessionária de Rodovias S/A), em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial condenando à ré a restituir ao autor a quantia de R$ 1.580,00 (um mil, quinhentos e oitenta reais), a título de danos materiais, decorrentes da colisão do veículo do autor com animal na rodovia sob concessão da empresa ré.
2. Em seu recurso, assevera a empresa ré/recorrente que o alegado acidente envolvendo a colisão do veículo com animal na via não decorreu de defeito do serviço prestado pela concessionária, e sim de caso fortuito. Informa que realizou vistoria na área e não localizou qualquer animal ou indício de colisão; que é provável que o acidente tenha ocorrido em trecho estranho à área de concessão. Aduz que as provas são frágeis e que a condenação é insubsistente. Suscita a aplicação ao caso da responsabilidade civil subjetiva, porque o dano não foi causado por qualquer dos seus agentes, e a conduta que lhe foi atribuída é omissiva “deixar de fiscalizar a rodovia” e não comissiva. Assevera que, em se tratando de omissão a responsabilidade é sempre subjetiva. Requer e reforma do julgado para afastar integralmente a sua condenação. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção integral do julgado.
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser dirimida sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o preceituado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil em casos como o tratado nos presentes autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não prevalecendo assim a incidência da tese de responsabilidade subjetiva agitada pela ré.
4. Ademais, o Excelso STF já exarou decisão acerca do tema, sob a égide da sistemática da repercussão geral, definindo que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Cito o precedente: (RE 591874, Caso: Viação São Francisco Ltda versus Justa Servin Franco e Outro(a/s); Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).
5. Também, não prevalece a tese da requerida de que o acidente teria acontecido fora da área de concessão da rodovia, posto que as provas dos autos indicam que a colisão aconteceu na via, no período noturno; sendo que, por questões de segurança, após o acidente o motorista deslocou-se do local da colisão e buscou imediato auxílio da concessionária junto ao posto de pedágio mais próximo do local. Também, não merece guarida a alegação da requerida de que a sua responsabilidade deve ser afastada por se tratar de caso fortuito. Neste sentido, cumpre destacar que a requerida, como concessionária de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros. Em consequência, a concessionária possui responsabilidade sobre as falhas na prestação do serviço, inclusive aquelas decorrentes do ingresso de animais e/ou objetos estranhos na via que causem danos aos veículos. Na hipótese, a responsabilização independe da comprovação de culpa, posto que objetiva a responsabilidade, restando àquele que for condenado, porventura exercer o direito de regresso contra o eventual detentor da posse do animal causador do acidente.
6. Com efeito, é dever da concessionária zelar pela segurança na pista, adotando medidas para prevenir acidentes na via, o que não o fez no caso em análise, pelo menos a contento. Enfim, não demonstrada pela requerida a ocorrência de alguma das causas excludentes da sua responsabilidade previstas no artigo 14, §3o, do CDC, surge o dever de indenizar.
7. É entendimento reiterado do STJ e das Turmas Recursais do Eg. TJDFT que a colisão de veículos com animais gera a responsabilidade da concessionária. Destaco precedente recente de alto grau persuasivo, eis que proveniente de demanda ajuizada em face da mesma empresa requerida dos presentes autos, também relativo a acidente com animal na rodovia BR-050: (Acórdão no 1.253.555, Proc: 0749743-54.2019.8.07.0016, Caso: Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A versus Mauro Costa e Outra, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cito também precedente do Col. STJ: (AgRg no AREsp 586.409/PR, Caso: Rodovias Integradas do Paraná S/A versus C.M.F.; Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 13/8/2015).
8. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos juntados pelo autor (Orçamentos e Notas Fiscais) demonstram os valores pecuniários relativos aos reparos necessários, sendo devido o ressarcimento de tais danos materiais.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.